Tribunal: TJDFT
Processo: 0727333-14.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE DO PROCEDIMENTO. DEPOIMENTOS JUDICIAIS. IMAGENS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E ANTECEDENTES. CONFIGURADOS. CRITÉRIO DE FRAÇÃO NA PENA-BASE. MANTIDO. REGIME PRISIONAL. READEQUAÇÃO NECESSÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude (CP, art. 155, § 4o, II).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para o delito de furto simples; (iii) analisar a validade da aplicação do art. 383 do Código de Processo Penal (emendatio libelli), diante da suposta inovação fática alegada pela defesa; (iv) determinar a validade da valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes na dosimetria; (v) verificar a adequação da fração utilizada na primeira fase da dosimetria da pena; (vi) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade e a fixação de regime prisional mais benéfico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório, composto por depoimentos em juízo, reconhecimento fotográfico, vídeos de segurança, revela de forma harmônica e convergente a autoria do furto qualificado praticado pelo réu, afastando a alegação de insuficiência de provas.
4. A qualificadora da fraude se configura quando o agente emprega artifício ou ardil capaz de reduzir a vigilância da vítima, facilitando a subtração do bem. No caso, o réu aproximou-se da vítima com abordagem aparentemente amistosa, estabelecendo interação casual e, aproveitando-se da distração gerada, furtou a chave e subtraiu o veículo da vítima, o que caracteriza o emprego de meio fraudulento nos termos do art. 155, § 4o, II, do Código Penal. Precedentes do TJDFT.
5. A aplicação do art. 383 do Código de Processo Penal (emendatio libelli) é válida quando não há modificação da descrição dos fatos constante da denúncia, sem inovação fática.
6. A prática de novo delito após a concessão de liberdade provisória gera a valoração negativa da culpabilidade. Precedentes do STJ e do TJDFT.
7. Os antecedentes são negativamente valorados, diante da existência de duas condenações definitivas por fatos anteriores ao delito analisado, embora o trânsito em julgado seja posterior.
8. A utilização da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima mostra-se proporcional e adequada à jurisprudência dominante.
9. O regime prisional fixado deve ser alterado para o semiaberto, conforme o art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, haja vista que, embora desfavoráveis a culpabilidade de os antecedentes, o réu é tecnicamente primário e a pena fixada não ultrapassa quatro anos.
10. A substituição da pena por restritivas de direitos não é cabível, pois a existência de maus antecedentes e culpabilidade negativa impedem a concessão do benefício, conforme o art. 44, inciso III, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, III; 59; 155, § 4o, II; 226; 383; 386, VII; 33, § 2o, “b”; CPP, arts. 226, 383, 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.845.939/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.3.2025; TJDFT, Acórdãos 1844691, 0702362-15.2021.8.07.0005, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 11.04.2024; Acórdão 1656758, 0707118-25.2021.8.07.0019, Rel. Des. Silvanio Barbosa, j. 26.01.2023; Acórdão 1992030, 0734385-21.2024.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 24.04.2025.